Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-40.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002636-40.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIO SILVA SANTOS - CPF: 442.117.591-91 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002636-40.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Recorrente(s):
Lídio Silva Santos

Parte Recorrida(s):
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem: 401

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de conhecimento que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a seguradora ré à restituição em dobro da quantia de R$ 35,52 (trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), atinentes ao seguro não contratado pelo recorrente e descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a indenização por danos morais seja majorada, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra em dissonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a recorrida não comprova a contratação dos serviços de seguro pelo recorrente, uma vez que não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo consumidor ou outros meios robustos de prova, a fim de atestar tal afirmação.

Assim, diante da contratação negada pelo recorrente e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa seguradora recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário percebido pelo consumidor.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora. Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços.

2. Diante da negativa da parte autora em ter contratado os serviços e autorizado os descontos em conta, cabe às instituições reclamadas comprovarem a regularidade da contratação.

3. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

4. Os descontos de serviços não contratados na conta bancária da reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Em relação aos danos morais, tem-se que efetuar descontos em benefício previdenciário, com valor ínfimo e de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência do beneficiário, aliado às diversas tentativas de resolver o imbróglio administrativamente, todavia, todas sem êxito, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Contudo, à par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo recorrente foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Desse modo,
majoro
a indenização por danos morais para a quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que se mostra mais adequada ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe
provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023